Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702254-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE SOUSA BRITO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE DE SOUSA BRITO GERMINIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou que a autora comprovasse a tentativa de obtenção administrativa dos documentos pretendidos. Informa a agravante que o indeferimento da benesse foi fundamentado em decisão anterior, proferida em outro processo, e que não se pode estender automaticamente os efeitos daquela análise para o presente feito. Ressalta que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu. Esclarece, em resumo, que é mãe solo, possui renda mensal bruta aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e arca com diversas despesas indispensáveis à subsistência de sua família, não dispondo de valores líquidos suficientes para custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua filha menor. Afirma, ainda, que o fato de figurar como empresária individual e de possuir veículo não afasta sua situação de dificuldade financeira, já que o automóvel adquirido apresenta vícios que o tornaram inutilizável e inclusive ensejaram demanda judicial própria. Salienta que a negativa da gratuidade inviabiliza o acesso à Justiça, em afronta ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destacando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, os quais reconhecem que a mera condição de servidor ou empresário não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência. Argumenta, também, que a exigência de prévia tentativa administrativa de obtenção dos documentos junto à plataforma da agravada é desproporcional e inviável, uma vez que o sistema disponibiliza apenas relatórios limitados aos últimos doze meses, mediante atendimento automatizado, sem a possibilidade de acesso integral às informações necessárias. Sustenta que essa imposição viola o direito constitucional de acesso à prova e ao Poder Judiciário, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional. Destaca que, sem a medida judicial, corre o risco de ter a inicial indeferida e o processo extinto sem exame do mérito, o que lhe causará grave prejuízo, considerando que os documentos pleiteados são indispensáveis para a propositura de futura ação indenizatória contra a empresa recorrida. Defende, ademais, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, haja vista o fumus boni iuris, consubstanciado na presunção da declaração de pobreza e na plausibilidade jurídica dos pedidos, bem como o periculum in mora, evidenciado pelo risco de inviabilização da demanda principal. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para reforçar a obrigatoriedade de análise concreta da situação financeira do requerente, assim como a dispensabilidade de tentativa administrativa prévia em hipóteses como a dos autos. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de assegurar o prosseguimento da ação sem a exigência de recolhimento das custas iniciais e sem a comprovação da tentativa administrativa, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e afastada a imposição de obtenção prévia dos documentos junto à agravada. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente recurso. Intimação da agravante (ID 74826481) para a juntada dos necessários documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Transcurso do prazo concedido in albis, nos termos da Certidão de ID 75232004). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, impõe-se reiterar a impossibilidade de conhecimento do recurso na parte em que se insurge contra a determinação de emenda da petição inicial. Isso porque tais decisões não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco em situações excepcionais que autorizam a mitigação dessa taxatividade, uma vez que não possuem conteúdo decisório apto a ensejar lesão grave ou de difícil reparação, sendo suscetíveis de exame em eventual apelação. Assim, conhece-se do agravo apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Requer a agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, sustentando, em síntese, que não possui condições de arcar com os encargos processuais. No ponto, cumpre rememorar que o benefício da gratuidade de justiça encontra previsão no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo suficiente, em regra, a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte. Contudo, a presunção de veracidade dessa declaração é relativa e pode ser afastada caso existam elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso concreto, esta Relatoria oportunizou à agravante a juntada de documentos necessários à aferição de sua real situação econômica, como extratos bancários de todas as contas, declarações de imposto de renda e informações sobre a atividade empresarial exercida. Entretanto, o prazo transcorreu in albis, sem que houvesse o atendimento da determinação. Cumpre recordar que somente foram apresentados extratos bancários de uma única conta de titularidade da agravante e relativos ao ano de 2024, o que obsta uma análise adequada de sua movimentação financeira e da renda mensal média percebida, comprometendo a aferição de sua real capacidade econômica. Também não merece acolhida a tese defensiva de impossibilidade de se considerar a aquisição de veículo recente como elemento de análise para a aferição da hipossuficiência. Isso porque, ao contrário do que defende a agravante, a informação referente ao automóvel adquirido (Jeep Compass, no valor de R$ 137.780,00) constitui indício relevante de capacidade financeira, pois o bem integra o acervo patrimonial atual da recorrente e revela padrão de vida incompatível com a condição de insuficiência de recursos por ela invocada. Ainda que referido dado tenha sido colhido em processo diverso, não há como desconsiderá-lo, já que retrata a realidade patrimonial presente da parte agravante. Some-se ao quadro acima delineado, o fato de a agravante exercer atividade empresarial, sem que tenha apresentado qualquer documentação apta a demonstrar os rendimentos obtidos dessa atividade, reforçando as dúvidas quanto à real extensão de sua situação econômica. Diante desse cenário, os documentos apresentados são insuficientes para afastar as dúvidas suscitadas e, ao contrário, os elementos constantes dos autos até o momento revelam indícios de capacidade financeira da agravante, impedindo, ao menos em sede de cognição sumária, o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator